Tribunal: TJDFT
Processo: 0002535-83.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DO RIACHO FUNDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".

2. A descrição das circunstâncias da prática do crime de apropriação indébita acena no sentido de que a ação delitiva decorreu da condição de dependente químico do acusado, que costumava se apropriar de dinheiro da vítima e de objetos de casa para vendê-los e, assim, sustentar seu vício, nada tendo a ver com a condição feminina da vítima.

3. Recurso conhecido e provido.